Tribunal: TJDFT
Processo: 0709921-24.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BEM IMÓVEL. SEPARAÇÃO DE FATO. RENCERRAMENTO DA SOCIEDADE CONJUGAL. PRAO PRESCRIONAL. INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 1.571 do Código Civil estipula, dentre outras hipóteses, que a sociedade conjugal termina pela separação judicial (inciso III) e pelo divórcio (inciso IV). O Superior Tribunal de Justiça firmou sua jurisprudência no sentido de equiparar os efeitos da separação judicial e da separação de fato prolongada no tempo, quanto ao encerramento da sociedade conjugal (REsp n. 1.660.947/TO). Em consequência, aqueles que vivem em separação de fato têm o prazo prescricional de dez anos para requerer a partilha de bens adquiridos na constância do casamento (art. 205 do CC).
2. No caso, ambas as partes concordaram que a separação de fato ocorreu no ano de 1996. A ação de divórcio, por sua vez, somente foi proposta em 2024, ou seja, quase 30 anos depois, quando a pretensão de partilha, portanto, já estava prescrita.
3. Recurso conhecido e desprovido.